Tribunal: STF
Processo: RHC 216330
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Manifestação tardia. Preclusão. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE SETE ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 7 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância, em 2013, à pena de 7 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 35, c/c o art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06. Irresignada, em 31 de março de 2015, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal estadual, ao qual foi negado provimento.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 736.087, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o mérito da ação constitucional de habeas corpus não fora ao menos analisado pela r. decisão recorrida, o que contraria pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, pois o constrangimento ilegal poderia ser sanado até mesmo de ofício”. Alega que “o escopo do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça era o redimensionamento da pena”.



    5. A defesa requer “que a pena final e definitiva aplicada ao paciente seja redimensionada para 03 anos e 06 meses de reclusão, conforme fundamentação supra e assim sanando o constrangimento ilegal suportado pelo recorrente”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Como visto, na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de 7 anos, pois o Tribunal de origem julgou a apelação criminal ora impugnada em 31/3/2015 (fl. 18) e, em consulta à página na internet do Tribunal de origem, verifica-se que houve a baixa definitiva dos autos for determinada em 13/6/2017. 



    No entanto, somente no dia 18/4/2022 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, seja em relação às nulidades ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado. (...).



    [...]”.



    10. Não bastasse, pontuo que a matéria trazida pela defesa não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator